Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009244-73.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: ANA MARIA MACEDO DA CRUZ SARAIVA
EMBARGADA: BANCO BMG S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o acórdão teria desconsiderado irregularidade na validação de quatro instrumentos contratuais distintos (dois empréstimos e dois seguros) mediante uma única assinatura eletrônica e uma única foto “selfie”. Requer a reforma do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição apta a ensejar a integração por meio de embargos de declaração, conforme os arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa e destina-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
As matérias ventiladas foram devidamente enfrentadas e decididas de forma clara no acórdão recorrido, inexistindo qualquer contradição entre a fundamentação e a conclusão.
A alegação de venda casada e ausência de manifestação de vontade livre já foi analisada, tendo o colegiado registrado que os contratos permitiam a opção de contratação e que não houve comprovação de vício de consentimento.
Os embargos refletem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:" 1.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduz à rejeição dos embargos."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.
Jurisprudência relevante citada: —

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009244-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA MACEDO DA CRUZ SARAIVA - CPF: 207.524.741-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025